Tribunal: STF
Processo: HC 211217
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wagner de Alencar da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 691.512/SP, mas concedeu a ordem de ofício para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, reduzindo a pena para 6 anos de reclusão e da reprimenda pecuniária para 600 dias-multa, mantido os demais termos do acórdão.



    Narram os autos que o paciente foi condenado em primeira instância à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas).



    Sustentam os impetrantes, em suma, que a fração da majoração da pena base, com base na quantidade de droga apreendida (10kg de cocaína), seria desproporcional.



    Dizem, ainda, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Aduzem, ademais, que foi fixado o regime inicial fechado à míngua de fundamentação idônea.



    Reconhecido o que se busca na presente impetração, referem que caberia a substituição da pena corporal por restritivas de direito.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para alterar “o regime prisional do paciente para o semiaberto” e



    1) ajustada a fração de aumento da pena-base, adequando a proporcionalidade de apenas uma circunstância negativa, bem como reconhecidas as circunstâncias judiciais positivas do art. 59, CP, com sua devida compensação com a circunstância negativa; 



    2) reconhecido o redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, com sua aplicação em patamar máximo; 



    3) fixado o regime inicial aberto ou, subsidiariamente, semiaberto e 



    4) substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a decisão impugnada, no que interessa à presente impetração:



    “(...)



    Acerca da violação ao art. 59 do Código Penal, o TJSP manteve a exasperação da pena-base em razão de uma circunstância judicial desfavorável (fl. 47). Escorreito o proceder, pois basta uma circunstância judicial negativa para justificar a exasperação da pena-base. Citam-se precedentes:



    (...)



    De outra parte, em relação ao afastamento do redutor da pena, a Corte de origem assentou: 



    "Em suma, a quantidade e natureza da droga apreendida, associadas ao local e às condições em que se deu a ação, além da localização de balança de precisão, petrechos para embalar entorpecentes, inclusive 56 mil pinos plásticos vazios, evidenciam que a droga destinavase ao tráfico ilícito." (fl. 46) 



    Verifica-se, destarte, a necessidade do exame aprofundado de provas para se chegar à conclusão de que o ora paciente não se dedicava à atividade criminosa e, portanto, faria jus à referida minorante, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, (...)” 



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 691.512/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ainda que superado o óbice referido, o julgado em questão não evidencia ilegalidade flagrante. 



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A respeito da fixação do regime inicial fechado, tenho que não evidenciada ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 



    Cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 



    No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e natureza da droga apreendida), houve valoração negativa.



    Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em 6 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e sendo desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade de droga apreendida - 10kg de cocaína), fica autorizada a imposição do regime mais gravoso. 



    Ressalte-se, lado outro, que é inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a exasperação da pena no percentual aplicado, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Nesse contexto, a decisão emanada do STJ não destoa da jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade da droga apreendida, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente